Tribunal: TJES
Processo: 0001009-31.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001009-31.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO SIMAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO. ARQUIVAMENTO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO. ARQUIVAMENTO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO.
RECURSO
S

NÃO
CONHECIDO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a decisão judicial, proferida em crime de ação pública incondicionada, que determina o arquivamento do inquérito policial, acolhendo manifestação do Ministério Público, é irrecorrível
(AgRg no REsp n. 1.318.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 6/4/2015).

2. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO SIMÃO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Tereza, que determinou o arquivamento do procedimento investigativo policial, na forma do art. 395 III c/c art. 18 ambos do CPP.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão é carente de fundamentação e que há indícios da prática do crime de furto com abuso de confiança pela indiciada Aline Barbosa de Faria.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 492881).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FÁBIO SIMÃO

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Tereza, que determinou o arquivamento do procedimento investigativo policial, na forma do art. 395 III c/c art. 18 ambos do CPP.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão é carente de fundamentação e que há indícios da prática do crime de furto com abuso de confiança pela indiciada Aline Barbosa de Faria.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 492881).

Pois bem.

Conforme consta da decisão recorrida, o magistrado determinou o arquivamento do inquérito policial, nos termos da cota exarada pelo Ministério Público, tendo em vista que a situação se enquadra ao disposto no art. 181, I do Código Penal, não havendo justa causa para permanecer com o procedimento investigativo.

Inconformada, a vítima requer a reforma da decisão, porém o recurso de apelação não comporta conhecimento.

No caso, o procedimento tinha como objeto a investigação de suposto crime de furto qualificado praticado por Aline Barbosa de Faria, alegando a vítima que a indiciada era sua funcionária, tendo subtraído do caixa do estabelecimento, quantias em dinheiro, tendo também extraviado da citada loja, vários objetos, dentre eles, roupa de cama, eletrodomésticos, louças, talheres, e assessórios afins, sendo que tais itens estariam guarnecendo a residência da indiciada.

Contudo, restou apurado que a indiciada é esposa da vítima e sócia da mesma em duas empresas, sendo que encontram separados de fato. Assim, o representante do Ministério Público manifestou pelo arquivamento dos autos por falta de justa causa para a ação penal, o que foi acolhido pelo magistrado, nos termos do art. 18 do CPP.

No caso, é necessário reconhecer a irrecorribilidade da decisão judicial ora questionada, haja vista que o titular da eventual ação penal é o Ministério Público, o qual se manifestou pelo arquivamento dos autos do procedimento investigatório policial.

Não há que se falar em início de eventual ação penal por requerimento da suposta vítima já que a prerrogativa de oferecimento da denúncia é do Ministério Público, por expressa previsão constitucional e legal.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. INQUÉRITO POLICIAL. REQUERIMENTO DE ARQUIVAMENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E ACOLHIDO PELO JUIZ. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a decisão judicial, proferida em crime de ação pública incondicionada, que determina o arquivamento do inquérito policial, acolhendo manifestação do Ministério Público, é irrecorrível.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.318.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 6/4/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ARQUIVAMENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFERIDO PELO JUIZ. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO MANIFESTAMENTE ILEGAL. CABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, E NÃO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição da República e do art. 24 do Código de Processo Penal, cabe, privativamente, ao Ministério Público promover a ação penal pública, sendo o detentor do jus persequendi. Portanto, nos crimes de ação pública incondicionada, quando o próprio Ministério Público promover o arquivamento do procedimento investigatório, como ocorre no caso dos autos, é irrecorrível a decisão do Juiz que defere o pedido.

Precedentes.

2. Sendo irrecorrível a decisão que, segundo a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, é manifestamente ilegal, por não albergar o nosso ordenamento jurídico a prescrição em perspectiva, restaria à vítima apenas a possibilidade da impetração de mandado de segurança, o que não foi providenciado na hipótese, já que esta se valeu de instrumento jurídico inadequado, isto é, do recurso em sentido estrito. Precedente.

3. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 33.270/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 13/8/2013)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.